Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0730915-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANGELICA FARIA BRAGA EMBARGADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de maio de 2022